Tribunal: TJBA
Processo: 0501616-02.2014.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501616-02.2014.8.05.0113 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): HAROLDO WILSON MARTINEZ DE SOUZA JUNIOR, MARIZZE FERNANDA LIMA MARTINEZ DE SOUZA PACHECO, MARITZZA FABIANE LIMA MARTINEZ DE SOUZA OLIVEIRA ROSSITER, GESILDA LIMA MARTINEZ DE SOUZA ESPÓLIO: HENRIQUE DOS SANTOS e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA. TEORIA DA APARÊNCIA. REGULARIDADE DA INTIMAÇÃO POSTAL. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com base no art. 485, III, do CPC/2015, diante da inércia da parte autora, mesmo após regularmente intimada para dar andamento ao feito. A controvérsia reside em saber se houve regular intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, §1º, do CPC/2015, a justificar a extinção do processo por abandono da causa. A intimação foi realizada por via postal, com aviso de recebimento, sendo recebida por preposto da pessoa jurídica, circunstância que atrai a incidência da Teoria da Aparência. A jurisprudência tem admitido tal forma de ciência como válida para fins de configuração do abandono. Ademais, todos os advogados habilitados estavam cadastrados nos autos, e foram devidamente intimados. Não há nulidade a ser reconhecida. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 248, §2º; 485, III e §1º. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível 0042542-46.2015.8.13.0074, Rel. Des. Maurício Soares, j. 07.07.2023; TJRJ, Apelação 0030208-18.2018.8.19.0038, Rel. Des. Maria Helena Pinto Machado, j. 31.07.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO nº 0501616-02.2014.8.05.0113, de Juazeiro, em que figura como APELANTE, BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A, e como APELADO, HENRIQUE DOS SANTOS e outros, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.